Tribunal: STJ
Processo: 1009474-80.2021.8.26.0506
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2657159 - SP (2024/0198916-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: J V T DOS S
ADVOGADOS
: LUIZ PIRES MORAES NETO - SP204331
CARLOS ROGÉRIO PINTO BRASIL - GO034714
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: F E DE A
ADVOGADO
: RAGNAR ALAN DE SOUZA RAMOS - SP172010
INTERES.
: L F T DOS S
ADVOGADO
: WESLEY FELIPE MARTINS DOS SANTOS RODRIGUES -
SP347128
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVAS. TESE NÃO DEBATIDA.
SÚMULAS 282 E 356/STF. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO
OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE.
1. A tese de nulidade por prova ilícita derivada (teoria dos frutos da árvore
envenenada) carece de prequestionamento, pois não foi debatida pelo
Tribunal
, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar
a quo
eventual omissão. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as
matérias consideradas de ordem pública exigem o prequestionamento como
requisito necessário para a abertura da via especial.
3. O prequestionamento implícito ocorre quando a Corte originária discute a
matéria sob o enfoque suscitado no recurso especial, porém sem mencionar,
explicitamente, o dispositivo de lei indicado como violado no apelo nobre, o
que não ocorreu na hipótese.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53022624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 21:01:42
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: b996f2b5-74fd-44d4-972e-253aa1ca40f1

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA53022624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 21:01:42
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: b996f2b5-74fd-44d4-972e-253aa1ca40f1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2657159 - SP (2024/0198916-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: J V T DOS S
ADVOGADOS
: LUIZ PIRES MORAES NETO - SP204331
CARLOS ROGÉRIO PINTO BRASIL - GO034714
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: F E DE A
ADVOGADO
: RAGNAR ALAN DE SOUZA RAMOS - SP172010
INTERES.
: L F T DOS S
ADVOGADO
: WESLEY FELIPE MARTINS DOS SANTOS RODRIGUES -
SP347128
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVAS. TESE NÃO DEBATIDA.
SÚMULAS 282 E 356/STF. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO
OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE.
1. A tese de nulidade por prova ilícita derivada (teoria dos frutos da árvore
envenenada) carece de prequestionamento, pois não foi debatida pelo
Tribunal
, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar
a quo
eventual omissão. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as
matérias consideradas de ordem pública exigem o prequestionamento como
requisito necessário para a abertura da via especial.
3. O prequestionamento implícito ocorre quando a Corte originária discute a
matéria sob o enfoque suscitado no recurso especial, porém sem mencionar,
explicitamente, o dispositivo de lei indicado como violado no apelo nobre, o
que não ocorreu na hipótese.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
interpõe agravo regimental contra a decisão de fls. 4.363/4.370,
J V T dos S
de minha lavra, assim ementada:
Documento eletrônico VDA53022600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 20:42:50
Código de Controle do Documento: 1b6436e4-3459-4e34-a9d1-29f020aa265e

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO E DE ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE J V T
DOS S.
o DA
NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO
ART. 8
LEI N. 9.296/1996.
TELEFÔNICA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DECISÕES
FUNDAMENTADAS.
PRECEDENTES DESTA CORTE. REVISÃO DAS CONCLUSÕES. SÚMULA 7/STJ.
§ 1o DO CPP. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
ART. 157,
SÚMULA 282/STF.
DA
ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO.
ART. 33
LEI N. 11.343/2006.
SÚMULA 7/STJ.
DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
DO CP.
ART. 71
SÚMULA 7/STJ.
Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
Nas razões do presente recurso (fls. 4.380/4.389), a defesa sustenta, em
síntese, o prequestionamento do
§ 1o, do Código de Processo Penal e a
art. 157,
existência de nulidade absoluta, aduzindo que a ilicitude originária – ingresso domiciliar
sem mandado no processo n. 1500633-64.2021.8.26.0530 – foi levada ao conhecimento
do Tribunal de origem por
, e
aditamento às razões de apelação (fls. 2741/2761)
enfrentada no acórdão recorrido, configurando, no mínimo, prequestionamento implícito
da matéria (fls. 4.382/4.384).
Argumenta a não incidência da
ao caso, pois a tese demanda
Súmula 7/STJ
apenas revaloração jurídica do nexo causal entre a prova ilícita originária e as provas
derivadas, aplicando a teoria dos frutos da árvore envenenada, sem revolver fatos (fl.
4.384).
Repete a alegação de violação direta do
§ 1o, do Código de Processo
art. 157,
Penal, porque todo o conjunto probatório (relatório de inteligência, interceptações e
demais atos) decorreu da diligência nula, ausentes fonte independente e descoberta
inevitável, impondo anulação da condenação (fls. 4.384/4.385).
Defende a inaplicabilidade da
por se tratar de fato
Súmula 282/STF,
superveniente, suscitado oportunamente por aditamento, admitindo-se a flexibilização do
referido requisito (fl. 4.386).
Requer, subsidiariamente, a concessão de
de ofício, por
habeas corpus
flagrante nulidade da cadeia probatória e constrangimento ilegal, com anulação do
processo
(fls. 4.387/4.388), e, ao final, a reconsideração da decisão agravada
ab initio
para dar provimento ao recurso especial; alternativamente, o julgamento colegiado do
presente recurso para provimento; ou, subsidiariamente,
de ofício para
habeas corpus
declarar a nulidade do processo, absolvendo-se o agravante por ausência de prova lícita
(fl. 4.389).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53022600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 20:42:50
Código de Controle do Documento: 1b6436e4-3459-4e34-a9d1-29f020aa265e

VOTO
Não obstante os esforços perpetrados pela defesa, o agravo regimental não
comporta provimento.
Isso porque a decisão agravada corretamente aplicou o óbice de
prequestionamento.
Ainda que a defesa alegue ter suscitado a matéria em aditamento às razões
ou que se trate de
decorrente de julgamento em outro processo
de apelação
fato novo
(fls. 4.383 e 4.386), o fato objetivo é que o Tribunal de origem não debateu a tese sob o
enfoque do
do Código de Processo Penal. Tampouco foram opostos embargos
art. 157
de declaração para provocar a manifestação da Corte estadual sobre esse ponto
específico.
Veja-se o que dispôs o Tribunal de origem sobre a preliminar de invasão de
domicílio (fls. 3.171/3.172):
[...]
Tampouco, é possível acatar a preliminar de invasão de domicílio, alegada pelo
acusado L F.
Com efeito, é dos autos que ele é irmão de J V.
Depois, como adiante se verá, as drogas foram “pulverizadas” em diversos
imóveis.
Além disso, L F teve conversas interceptadas com os gerentes F da S e M,
além de C.
Portanto, havia justa causa para o incurso no imóvel, o qual, inclusive, era dos
pais de J e L F. [...]
Como se percebe, não houve o efetivo e expresso debate da tese jurídica
apresentada pela parte.
Reitero que, à míngua de enfrentamento pela instância
acerca da tese
a quo
de ilicitude probatória por derivação (teoria dos frutos da árvore envenenada), revela-se
irrepreensível o não conhecimento do apelo nobre no particular, ante a manifesta
carência do indispensável prequestionamento.
Em reforço aos precedentes anteriormente citados, veja-se o AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.493.296/DF,
DJEN de
e o AgRg nos EDcl no
relator
5/8/2025,
14/8/2025
AREsp n. 2.328.770/SC,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
3/6/2025,
10/6/2025.
Documento eletrônico VDA53022600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 20:42:50
Código de Controle do Documento: 1b6436e4-3459-4e34-a9d1-29f020aa265e

Além disso, consoante o entendimento desta Corte Superior, mesmo as
matérias de ordem pública exigem prequestionamento (
relatora
AREsp n. 2.678.733/PA,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
27/11/2024,
6/12/2024)
Esta Corte também já esclareceu que "O prequestionamento das questões
objeto de irresignação é imprescindível para a análise do Recurso Especial, inclusive na
hipótese de se tratar de matéria de ordem pública, sendo de rigor o não conhecimento
das alegações apresentadas e não analisadas pelas instâncias de origem, não sendo
cabível a pretensão de se obter habeas corpus de ofício para que, superando vício
procedimental na interposição do recurso, este Sodalício examine o mérito da
" (AgRg no
Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a T., DJe
causa
AREsp n. 1.302.250/MS,
- (AgRg nos EDcl no
relator Ministro Rogerio
24/10/2018)
AREsp n. 2.858.468/MG,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
– grifo nosso).
12/8/2025,
15/8/2025
Em relação à alegação de não incidência do óbice previsto na Súmula 7/STJ,
as razões do agravo regimental estão dissociadas do conteúdo da decisão agravada,
tendo em vista que não foi essa a fundamentação adotada para afastar a alegação de
ofensa ao
§ 1o, do Código de Processo Penal (fl. 4.366).
art. 157,
Por fim, descabido o pedido subsidiário, pois prevalece nesta Corte o
entendimento de que o habeas corpus de ofício não pode ser utilizado como sucedâneo
recursal ou para suprir deficiências na interposição de recursos, salvo em caso de
(AgRg no
flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso
AREsp n. 2.985.554/GO,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
21/10/2025,
.
27/10/2025)
Nesse cenário, os argumentos apresentados não são aptos a desconstituir a
decisão agravada.
À vista do exposto,
ao agravo regimental de fls. 4.380/4.389.
nego provimento

Documento eletrônico VDA53022600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 20:42:50
Código de Controle do Documento: 1b6436e4-3459-4e34-a9d1-29f020aa265e

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0198916-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.657.159 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00066852420228260496 00066860920228260496 00066982320228260496
00066990820228260496 00067009020228260496 00182611820218260506
10000443220218260530 10000451720218260530 10094748020218260506
10095500720218260506 182611820218260506 66852420228260496
6685242022826049600066860920228260496 66860920228260496
66982320228260496 66990820228260496 67009020228260496
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: F E DE A
ADVOGADO
: RAGNAR ALAN DE SOUZA RAMOS - SP172010
AGRAVANTE
: J V T DOS S
ADVOGADOS
: LUIZ PIRES MORAES NETO - SP204331
CARLOS ROGÉRIO PINTO BRASIL - GO034714
AGRAVANTE
: L F T DOS S
ADVOGADO
: WESLEY FELIPE MARTINS DOS SANTOS RODRIGUES - SP347128
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J V T DOS S
ADVOGADOS
: LUIZ PIRES MORAES NETO - SP204331
CARLOS ROGÉRIO PINTO BRASIL - GO034714
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: F E DE A
ADVOGADO
: RAGNAR ALAN DE SOUZA RAMOS - SP172010
INTERES.
: L F T DOS S
ADVOGADO
: WESLEY FELIPE MARTINS DOS SANTOS RODRIGUES - SP347128
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54224551538031105<380@
2024/0198916-9 - AREsp 2657159 Petição : 2025/0109412-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52994686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/12/2025 22:16:03
Código de Controle do Documento: 5CC73C19-65C6-4A3B-AD0A-F239D89C6469

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0198916-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.657.159 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL

C54224551538031105<380@
2024/0198916-9 - AREsp 2657159 Petição : 2025/0109412-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52994686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/12/2025 22:16:03
Código de Controle do Documento: 5CC73C19-65C6-4A3B-AD0A-F239D89C6469